Tribunal: TCU
Processo: 019.044/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na gestão dos recursos do precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (Fundef) no município de Tianguá/CE.

Inteiro teor:
Acórdão 2158/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, incisos I e II; e 47 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, incisos I e II; 143, inciso V, alínea "g"; e 252 do Regimento Interno, em determinar a conversão do processo adiante relacionado em tomada de contas especial, bem como autorizar a realização das pertinentes citações, sem prejuízo de o Tribunal cientificar, conforme o disposto no artigo 198, parágrafo único, do Regimento Interno, o ministro de Estado supervisor da área ou a autoridade equivalente. 1. Processo TC- Processo 019.044/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Luiz Menezes de Lima (XXX.531.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tianguá - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial que vier a ser constituído, na forma prevista no art. 41 da Resolução TCU 259/2014.